Tribunal: CARF
Processo: 10283.005835/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais ­ CARF não é competente para apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009)

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.005835/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
ARTHUR MAURÍLIO TORRES FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO.
APRECIAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
O conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente para
apreciar pedidos de restituição/compensação. A competência é da unidade da
Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Aos órgãos julgadores do CARF compete o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como os recursos de natureza
especial, que versem sobre tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (art. 1o da Portaria MF no 256/2009)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.005835/2009-27
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005835/2009-27

Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física IRPF, n° 2006/60245ll73944097, referente ao exercício
2006, ano-calendário de 2005.
O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
dedução Indevida com Despesa de instrução no valor de R$2.085,20. A Fiscalização glosou o
valor pago à Universidade Nilton Lins por falta de comprovação. Dedução indevida de Despesas
Médicas no valor de R$1.500,35, pago ao prestador Renato Flamini, por falta de comprovação
ou previsão legal. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física no valor de
R$12.673,59, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício com a Secretaria de Estado da
Educação e Qualidade do Ensino, CNPJ n° 04.681.272/00.
Em 15/10/2009, o lançamento foi impugnado, na qual, em breve síntese o
contribuinte concorda com a omissão de rendimentos mas deseja a inclusão da contribuição a
Previdência Oficial no valor de R$1.669,69 conforme comprovante incluso à fls. 18.
A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
=> o contribuinte não impugnou as infrações objeto do presente lançamento.
Desta forma, considera-se não impugnada a matéria que não foi expressamente contestada, razão
pela qual mantém-se o imposto incidente sobre a mesma, acrescido de multa de oficio e juros de
mora.
Contudo, solicita seja incluída na declaração no campo previdência oficial o valor
de R$1.669,69, conforme consta de comprovante de rendimentos (fls. 18) emitido pela fonte
pagadora Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino. O comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do
Ensino (fls. 18) comprova a contribuição à previdência oficial no valor de R$1.669,69.
Na situação em análise, verifica-se a procedência das argumentações do autuado,
sendo medida de justiça incluir-se o valor de R$1.669,69 no campo Previdência oficial. Assim
sendo refaz-se a declaração e portanto vota-se pela PROCEDÊNCIA EM PARTE do
lançamento, para incluir a previdência oficial no valor de R$1.669,69, apurando-se imposto
Suplementar a pagar de R$3.062,40, a ser acrescido de multa de oficio e juros de mora,
calculados nos termos da legislação vigente.
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte solicita compensação do valor que
foi pago a maior.

É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005835/2009-27

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.

Vale mencionar, mais uma vez, que o único ponto que é objeto de controvérsia
é a despesa médica. Os demais levantamentos fiscais não foram controversos, e não devem ser
analisados, por via de consequência.

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, verifica-se que o
contribuinte atuou de boa fé e efetuou o pagamento integral do crédito lançado pela fiscalização.

Ocorre que , após efetuar o pagamento integral, manejou Recurso solicitando
restituição de parte do pagamento por entender que tinha direito a redução de 30% do valor da
multa de ofício.
Ainda que o direito do contribuinte seja legitimo, e que este colegiado tivesse o
entendimento de que fazia jus a redução pleiteada, de 30%no valor da multa, esta análise não
pode ser mais feita neste fórum.

A lide existente no processo foi finalizada. O contraditório teve seu fim. Não
existe mais lançamento a ser julgado. A competência do CARF, deste colegiado, por via de
consequência, se encerra com o fim da lide.

Todavia, nada impede que, em possuindo créditos compensáveis, a recorrente
exercite tal direito, mas em processo desvinculado do presente.

É de se dizer, o presente processo não é sede para discutir a restituição de
valores por ventura pagos indevidamente. Também, que nessa instância administrativa não
cabe apreciar pedido de restituição, mas tão somente o julgamento de recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância.

Assim sendo, entendo que não deve ser CONHECIDO o manejado Recurso
Voluntário, por falta de competência deste órgão para analisar o pleito de restituição guerreado
pelo contribuinte, depois de ter quitado o pagamento do crédito lançado pela autoridade fiscal.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.005835/2009-27

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital